Tribunal: STJ
Processo: 5000805-88.2021.8.21.0059
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2440929 - RS (2023
/0281162-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : J C DA S
ADVOGADOS
: JEAN DE MENEZES SEVERO - RS060118
MARCELO TERRA REIS - RS071637
WESLEY ALBERTO VEDOVELLI MACHADO - RS072254
DÂNGELO AUGUSTO DOS SANTOS - RS118056
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
NÃO CONFIGURAÇÃO DO VÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do
agravo regimental no agravo em recurso especial, em razão da
inobservância do princípio da dialeticidade.
2. A parte alega omissão do julgado quanto às teses de quebra da cadeia
de custódia da prova, impedimento da magistrada que proferiu a sentença
de pronúncia e despronúncia quanto aos delitos conexos.
3. Não se verifica o vício apontado, uma vez que a falta de exame das
questões deduzidas é decorrência do juízo negativo de admissibilidade
recursal.
4. Conforme a jurisprudência desta Corte, no caso de aplicação da Súmula
n. 182 do STJ, é inviável avançar para a análise das questões de mérito
indicadas no recurso não conhecido.
Documento eletrônico VDA51722351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:40
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 2979b079-3735-4999-88a4-888f5bb4282d

5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
27 de outubro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51722351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:40
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 2979b079-3735-4999-88a4-888f5bb4282d

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2440929 - RS (2023
/0281162-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : J C DA S
ADVOGADOS
: JEAN DE MENEZES SEVERO - RS060118
MARCELO TERRA REIS - RS071637
WESLEY ALBERTO VEDOVELLI MACHADO - RS072254
DÂNGELO AUGUSTO DOS SANTOS - RS118056
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
NÃO CONFIGURAÇÃO DO VÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do
agravo regimental no agravo em recurso especial, em razão da
inobservância do princípio da dialeticidade.
2. A parte alega omissão do julgado quanto às teses de quebra da cadeia
de custódia da prova, impedimento da magistrada que proferiu a sentença
de pronúncia e despronúncia quanto aos delitos conexos.
Documento eletrônico VDA51723032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:20
Código de Controle do Documento: 22ad085d-3c74-44a1-8ab7-84a1a550ce74

3. Não se verifica o vício apontado, uma vez que a falta de exame das
questões deduzidas é decorrência do juízo negativo de admissibilidade
recursal.
4. Conforme a jurisprudência desta Corte, no caso de aplicação da Súmula
n. 182 do STJ, é inviável avançar para a análise das questões de mérito
indicadas no recurso não conhecido.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
contra acórdão proferido pela
J. C. da S. opõe embargos
Sexta Turma
desta Corte.
A parte embargante afirma que o julgado teria deixado de se manifestar
adequadamente quanto às teses relacionadas a: a) quebra da cadeia de custódia da
; b)
; e c)
prova
impedimento da magistrada que proferiu a sentença de pronúncia
.
despronúncia quanto aos delitos conexos
Pede a integração do julgado.
VOTO
Não há falar em omissão, pois o agravo regimental nem sequer
ultrapassou o juízo de admissibilidade, ante a aplicação da Súmula n. 182 do
. Confira-se (fls. 1.245.-1.250):
STJ
Apesar das razões do regimental, quanto à quebra da cadeia de
custódia, não foi adequadamente contestada a Súmula n. 83 do STJ.
A defesa explicou, no AREsp, que houve a nulidade "em razão da
juntada parcial dos elementos de prova" (fl. 1.174). Indica que a
acusação mencionou trechos que lhe interessavam e que "não foi
oportunizado [o seu] acesso à totalidade da prova" (fl. 1.174). Em
suas alegações, traz julgados que fazem referência à falta de
integralidade dos diálogos, quando a decisão que inadmitiu o
recurso especial registrou que o Ministério Público disponibilizou o
sistema
e as mídias contendo todo o conteúdo do
Cellebrite Reader
Documento eletrônico VDA51723032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:20
Código de Controle do Documento: 22ad085d-3c74-44a1-8ab7-84a1a550ce74

celular em Juízo, as quais ficaram disponíveis para leitura pela
defesa e realização de contraprova. Não foi demonstrado,
idoneamente, o desacerto da decisão.
Quanto ao impedimento da magistrada, repare-se que a Súmula n. 7
do STJ foi refutada, mas não foram indicados precedentes para
demonstrar, em relação à Súmula n. 83 do STJ, que, conforme o
entendimento desta Corte, o
III, do CPP admite
art. 252,
interpretação ampliativa.
Por fim, sobre os crimes conexos, a teor da jurisprudência desta
Corte, admitida a imputação de crime contra a vida, de competência
do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser
apreciado pelo Conselho de Sentença e só pode ser afastado quando
a falta de justa causa se destaca de pronto, o que não foi delimitado
no acórdão, pois consta do julgado que, a partir da prova oral, há
indícios de que "os crimes teriam sido perpetrados pelos
denunciados,
enquanto
a
organização
criminosa
estava
estruturalmente ordenada" e "de que os fatos foram praticados na
companhia dos adolescentes[...], consoante relatado pelas
testemunhas em sede judicial", havendo, portanto, "justa causa para
o julgamento [...] pelo Conselho de Sentença" (fl. 1.156)
No AResp, não foi demonstrado o desacerto da Súmula n. 83 do
STJ, nem da Súmula n. 7 deste STJ, pois a defesa, além de apontar
genericamente a desnecessidade de reexame de provas para a
constatação de ausência de justa causa, não demonstrou que o
entendimento desta Corte é diferente da conclusão alcançada pelo
Tribunal de origem, ou que os precedentes citados na decisão
agravada são inaplicáveis ao caso.
Está correto o não conhecimento do agravo em recurso
especial em razão da aplicação da Súmula n. 182 do STJ.

Conforme entendimento desta Corte:
[...] 5. Não se verifica a ocorrência de omissão no julgado, na
medida em que o acórdão não conheceu do agravo regimental no
recurso especial quanto à alegação de prescrição da pretensão
punitiva retroativa, diante da incidência da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça.
6. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "no
caso de recurso inapto ao conhecimento, como na hipótese dos
autos, a falta de exame da matéria de fundo torna inviável a
caracterização de omissão acerca das questões ventiladas no recurso
não conhecido, tratando-se de mera decorrência do exercício do
devido juízo de admissibilidade recursal" (EDcl no AgRg no
Documento eletrônico VDA51723032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:20
Código de Controle do Documento: 22ad085d-3c74-44a1-8ab7-84a1a550ce74

relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.442.297/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
5. Não se verifica a ocorrência de omissão no julgado, na medida
em que o acórdão não conheceu do agravo regimental no recurso
especial quanto à alegação de prescrição da pretensão punitiva
retroativa, diante da incidência da Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça.
6. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "no
caso de recurso inapto ao conhecimento, como na hipótese dos
autos, a falta de exame da matéria de fundo torna inviável a
caracterização de omissão acerca das questões ventiladas no recurso
não conhecido, tratando-se de mera decorrência do exercício do
devido juízo de admissibilidade recursal" (EDcl no AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.442.297/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
[...]
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel
REsp n. 2.129.517/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
2/4/2025,
.
8/4/2025)

[...]
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-
se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão
no caso de mero inconformismo da parte. No caso, não há vício
a ser sanado.
2. Não se verifica a ocorrência de omissão no julgado, na medida
em que o acórdão embargado não conheceu do agravo regimental,
diante da incidência, no caso, do óbice da Súmula 182 do STJ.
3. "Não ultrapassado o juízo de admissibilidade dos recursos,
inviável a análise das questões de mérito neles deduzidas" (AgRg no
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
AREsp 1.534.025/PR,
TURMA, julgado em
DJe
. 4. Não é viável o
24/9/2019,
7/10/2019)
pleito para concessão de habeas corpus de ofício como tentativa de
burla aos requisitos do recurso próprio. Afinal, a concessão da
ordem parte da iniciativa do próprio órgão julgador, quando este
detecta ilegalidade flagrante, nos termos do
§ 2o, do CPP.
art. 654,
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a
omissão, sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 2.487.679/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
6/8/2024,
13/8/2024.

À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51723032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:20
Código de Controle do Documento: 22ad085d-3c74-44a1-8ab7-84a1a550ce74

Documento eletrônico VDA51723032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:20
Código de Controle do Documento: 22ad085d-3c74-44a1-8ab7-84a1a550ce74

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0281162-5
AREsp 2.440.929 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50000567120218210059 50002731720218210059 50002740220218210059
5000274022021821005950036260220208210059 50008058820218210059
50008340720228210059 50010751520218210059 50015601520218210059
50019739120228210059 50036260220208210059 50039748320218210059
50049672920218210059 52527425420228217000
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. UENDEL DOMINGUES UGATTI
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J C DA S
ADVOGADOS
: JEAN DE MENEZES SEVERO - RS060118
MARCELO TERRA REIS - RS071637
WESLEY ALBERTO VEDOVELLI MACHADO - RS072254
DÂNGELO AUGUSTO DOS SANTOS - RS118056
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: G DA S A
CORRÉU
: L F M DA R
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: J C DA S
ADVOGADOS
: JEAN DE MENEZES SEVERO - RS060118
MARCELO TERRA REIS - RS071637
WESLEY ALBERTO VEDOVELLI MACHADO - RS072254
DÂNGELO AUGUSTO DOS SANTOS - RS118056
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542212551407425605584@
2023/0281162-5 - AREsp 2440929 Petição : 2025/0015648-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51619654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 21/10/2025 21:37:51
Código de Controle do Documento: C96482D0-0761-4851-A14D-32F5CD1A03AC